Tribunal: STF
Processo: RE 1468942
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE METADE DA TAXA JUDICIÁRIA. EXECUÇÃO EXCLUSIVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PELO PROCURADOR DO ESTADO. RAZOABILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO QUE SE HARMONIZA COM OS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA. Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de determinar-se o recolhimento da taxa judiciária, pelos Procuradores do Estado, quando executarem honorários advocatícios de sucumbência. O Poder Judiciário, pelos seus órgãos judiciais, é o encarregado de resolver os conflitos sociais, pacificando os litígios existentes, quer entre as pessoas submetidas à sua jurisdição, quer entre estas e o Estado. Ao Judiciário, portanto, por força do que dispõe a Constituição Federal compete, quando provocado, dirimir os litígios resultantes da execução da lei, complementando assim o tríduo funcional do Estado (legislar, administrar e julgar). Com o advento da Constituição de 1988, o Poder Judiciário teve assegurado a sua autonomia administrativa e financeira, isto é, passou ele próprio a gerir seus interesses institucionais, exercendo por si a Administração Pública tendente a garantir o desempenho da sua função constitucional precípua: a jurisdição. A Lei Estadual n.º 3350/99 é uma das principais normas que dão esteio à autonomia financeira do Judiciário Fluminense, pois é ela a regulamentadora da cobrança das custas judiciais e emolumentos no Estado do Rio de Janeiro. A taxa judiciária, como se sabe, é disciplinada pelo Decreto-Lei n.º 05/75, Código Tributário Estadual. A taxa judiciária, no Estado do Rio de Janeiro, é regulada pelo vetusto Decreto-Lei n.º 5, de 15/03/1975 (Código Tributário Estadual), fazendo a Lei n.º 3350/99 menção a ela, no seu artigo 10, inciso X, estabelecendo que esta espécie tributária tem natureza de custas ou despesas judiciais para efeitos processuais. A taxa judiciária, portanto, em face do atual sistema constitucional, serve de contraprestação à atuação de órgãos da justiça, cujas despesas não sejam cobertas por custas e emolumentos, tendo ela um limite, que é o custo da atividade do Estado, dirigido àquele contribuinte. Por força do disposto no art.17, IX, a Fazenda Pública possui isenção legal para pagamento das custas, sendo certo que, quanto à taxa judiciária, prevalece que, como o ente tributante é o próprio Estado, há manifesta confusão, quando determinado o seu recolhimento. Na hipótese dos autos, porém, não se trata de uma execução comum, em que o ente público é o credor, mas sim da execução simples de honorários advocatícios de sucumbência devidos aos Procuradores do Estado, que são advogados, porém públicos. É cediço que a percepção de honorários advocatícios é um direito assegurado a todo advogado pelo exercício de suas atividades profissionais. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil prevê expressamente este direito, que tem natureza alimentar e sem o qual o advogado não pode manter seu escritório em funcionamento e prover seu sustento e de sua família. Nesse passo, é correto afirmar que os honorários sucumbenciais possuem natureza privada, na medida em que sua destinação é a pessoa física do advogado. Trazendo tais considerações ao caso dos autos, verifico que a decisão recorrida mostra-se correta. O art.1º, da lei estadual n.º 772/1984 prevê a criação Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, bem como suas atribuições. O art.3º da mesma lei, com as alterações promovidas pela LC n.º 137/2010 dispõe sobre a forma da receita do fundo, sendo que o seu Parágrafo único indica que metade dos honorários de sucumbência auferidos nas demandas judiciais em que o Estado sagra-se vencedor são repassados exclusivamente para os Procuradores do Estado, advogados públicos. A metade restante é repartida para os fins do citado artigo 1º da lei estadual. Nesse passo, resta evidente que metade dos honorários ficam exclusivamente para remunerar os Procuradores do Estado, não havendo qualquer utilização deste dinheiro para fins públicos ou de interesse do ente tributante, que detém a isenção tributária. Ora, se a metade desses honorários remuneram exclusivamente o profissional, não possuindo este qualquer tipo de isenção, não faz qualquer exonerá-los do pagamento de pelo menos 50% taxa judiciária, respeitando a outra metade que se presta aos fins do art.1º, da lei estadual n.º 772/1984, tal como fez o julgador. Aliás, é isso que acontece quando a parte credora possui gratuidade de justiça e o advogado não, havendo, inclusive verbete deste Tribunal neste sentido. Logo, se metade dos valores apenas remunera o Procurador do Estado, mostra-se salutar o recolhimento de metade da taxa judiciária, sob pena de se conferir tratamento diferente para titulares de crédito da mesma natureza. (...) Desprovimento do recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente